Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-88.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Recurso de Apelação no 0000869-88.2013.8.11.0045
Origem: Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT – Declinada a Competência pelo E. TJMT
Apelante: Município de Lucas do Rio Verde
Apelada: B2W Companhia Digital
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida a espécie de recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito, com pedido de tutela antecipada, proposta por B2W Companhia Global do Varejo (SUBMARINO) para reduzir a multa administrativa a R$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
A Senhora Desembargadora Relatora, por meio da decisão lançada no id. no 91449486, declinou da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
No entanto, insta consignar que a parte autora não se trata de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, não podendo figurar no polo ativo das ações movidas no Juizado da Fazenda.
A Lei no 12.153/09, em seu artigo 5o, inciso I, estabelece:
Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09. Cuida-se de apelação interposta por associação civil de direito privado, entidade sindical, contra a decisão que determinou a redistribuição do processo para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa. Contudo, tratando-se de entidade sindical, a parte autora não se ajusta nas hipóteses previstas no art. 5o, inciso I, da Lei no 12.153/09 para propor ações perante o JEFAZ. Parte autora que não se enquadra como pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Competência do juízo cível para processamento e julgamento da demanda. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70080498280, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 13-03-2019) (grifei)
Desse modo, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, eis que a parte autora não possui legitimidade para figurar no polo ativo das ações em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete da Desembargadora Maria Erotides Kneip, para análise do recurso de apelação interposto, ficando este Juízo à disposição para ulterior determinação.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator